Tribunal: TJDFT
Processo: 0731891-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. LEI No 657/1994. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo de Auto de Infração, no valor de R$ 311.215,15, contido em Processo Administrativo, até o julgamento de mérito da ação. 1.1. O agravante alega que o Auto de Infração está eivado de nulidades e, consequentemente, o Processo Administrativo, devendo ser anulados, por contrariar o artigo 16 da Lei no 657/94, norma que estava vigente à época dos fatos geradores.

2. Observa-se dos autos originários que os fatos geradores dos supostos créditos tributários ocorreram em março de 2010, pela falta de recolhimento do ICMS de operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, segundo o entendimento do Fisco. 2.1. Somente em 13/01/2016 houve a constituição definitiva do crédito tributário, conforme Certidão de Dívida Ativa. 2.2. A lei vigente à época dos fatos geradores dos créditos tributários, ou seja, em março de 2010, era a Lei no 657, de 25 de janeiro de 1994, que regulamentava o Processo Administrativo Fiscal (PAF) no Distrito Federal, e segundo seu artigo 16, a citação editalícia, mesmo na execução fiscal, reclama que tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias.

3. Embora não se exija o esgotamento das diligências, mormente quando as já realizadas indicam sua pouca efetividade, é necessário que reste evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço do devedor. 3.1. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

4. No caso dos autos, não foram esgotados todos os meios de localização das partes autoras acerca da decisão que entendeu pela improcedência da impugnação do Auto de Infração no 39.385/2012, o que inviabilizava que a citação fosse feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício.

5. Agravo de instrumento improvido.